Tribunal: TJMT
Processo: 1000590-21.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000590-21.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Dano ao Erário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MILTON ROCHA MATOS - CPF: 106.759.901-06 (AGRAVADO), GABRIELA COCCO BUSANELLO - CPF: 847.696.881-72 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REALIZAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS ANTERIORMENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – POSSIBILIDADE – PLENA REVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de audiência de conciliação não obsta o prosseguimento das medidas necessárias ao cumprimento da sentença, cuja suspensão apenas se admite, na impugnação, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, bem como “
seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
” (Código de Processo Civil, artigo 525, § 6º).

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para reformar decisão proferida em cumprimento de sentença contra
Milton Rocha Matos
.

Assegura que objetiva a adoção de medida para garantir “
o regular processamento da Execução Cível nº 109-36.2011 (81098), ante a inversão tumultuária promovida pela decisão de fl. 464, em prejuízo à máxima efetividade da tutela coletiva
”, a qual empregou fórmulas genéricas e desassociadas dos argumentos deduzidos, razão pela qual “
padece do grave vício de ausência de fundamentação
”.

Assevera que “
o Juízo a quo pretende compelir o Parquet a entabular acordo com o executado Milton Rocha Matos, compreendendo o objeto da Execução Cível nº 109-36.2011
”, todavia a pretensão executória decorre de direito indisponível, em relação ao qual é vedada a transação.

Afiança que a realização de audiência de conciliação “
consiste em medida inócua, ante a impossibilidade jurídica do Parquet transigir com o agravado
”, bem como não tem previsão legal, de modo que “acarretou a suspensão indevida da execução, enquanto desassociada das hipóteses dos arts. 313 e 921 do CPC”.

Afirma que necessária se faz a reforma da decisão “
ante a sua inquestionável nulidade, regularizando-se a Execução Cível nº 109-36.2011 (81098), mediante o cancelamento da audiência de conciliação designada, acompanhado da implementação das medidas constritivas pleiteadas pelo Parquet, às fls. 460/463
”.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “
regularizar o processamento da execução, mediante a suspensão da audiência de conciliação, acompanhado do deferimento das medidas constritivas discriminadas na cota ministerial de fls. 460/463
” e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da decisão (Id. 40507, fl.07).

Deferida em parte a antecipação de tutela da pretensão recursal, tão somente para o prosseguimento da execução independentemente da realização da audiência (Id. 62894, fl.04).

Sem contrarrazões (Id. 77589 e 77596).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de Maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020